Tribunal: TJDFT
Processo: 0712272-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712272-81.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO MÁRCIO MENESCAL SALDANHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RETROATIVIDADE. LEI PENAL MAIS BENÉFICA. FATO PRATICADO EM 1999, SOB A ÉGIDE DA LEI 6.368/76. SENTENÇA PROFERIDA EM 2009, JÁ SOB A VIGÊNCIA A LEI 11.343/2006, PELA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SENTENÇA COM IMPOSIÇÃO DA LEI ANTERIOR. COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal (artigo 5o, inciso XL) e Código Penal (artigo 2o, parágrafo único) asseguram a retroatividade da lei penal mais benéfica, ao passo que a Lei de Execução Penal, em seu artigo 66, inciso I, estabelece competir ao Juízo da Execução aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado. 2. Não há lei nova a atrair a incidência do artigo 66, inciso I, da Lei de Execução Penal, se a Lei 11.343/2006 já estava vigente ao tempo da prolação da sentença penal condenatória, de maneira que a decisão judicial de aplicar a Lei 6.368/76, vigente ao tempo do fato, fez coisa julgada, e somente pode ser desconstituída pelas vias adequadas e autoridade competente, ou seja, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o, parágrafo único, do Código Penal; e 66, inciso I, da LEP, sustentando a necessidade de aplicação retroativa da lei penal mais benéfica. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 2o, parágrafo único, do Código Penal; e 66, inciso I, da LEP, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Além disso, turma julgadora, ao afastar a retroatividade da lei em razão da existência de coisa julgada, assentou que “o instituto da coisa julgada, que também conta com previsão constitucional (art. 5o, XXXVI), impõe a imutabilidade das decisões e garante a estabilidade dos julgamentos, assegurando o prestígio da justiça e da ordem social, e somente pode ser afastado, em situações excepcionais, pelas vias adequadas e autoridade competente.” (ID 27399798 - Pág. 7). Assim, tendo o acórdão impugnado decidido a questão com base em fundamentação constitucional, e, conforme pacífico entendimento da Corte Superior, incide o óbice do verbete sumular 126 do STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.” III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010